Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-93.2020.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002482-93.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 042.530.871-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANUELLE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 067.068.461-98 (APELADO), LUCIANO BARBOZA DE SOUSA - CPF: 046.193.691-79 (ASSISTENTE), LUIS GUSTAVO AMARAL DE AMARANTE - CPF: 004.974.771-14 (ASSISTENTE), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (ASSISTENTE), ANDRE VINICIUS CASARIN - CPF: 065.612.861-54 (ASSISTENTE), GABRIELLA BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.014.851-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUELLE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 067.068.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA
COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DE DROGA
, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS
–
RECURSO
PROVIDO
.

-
Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente,
permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de
tráfico
de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão;

-
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que nos autos da ação penal n.º 1002482-93.2020.8.11.0009,
absolveu
os acusados
WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
e
EMANUELLE GOMES DE ALMEIDA
da imputação de tráfico de drogas, prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 157699008, o i. Órgão Ministerial
sustenta que:
i
)
não houve violação de domicílio
, pois o ingresso dos policiais militares no imóvel ocorreu após a abordagem do apelado
WILLIAN
em via pública, com significativa quantidade de drogas; (
ii
)
há provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido. Dessa forma, requer a condenação do acusado
WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
pelo crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 157699014,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID163043685, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como primeira tese acusatória, o membro ministerial irresigna-se contra a decisão de primeira instância, que considerou ilegal o ingresso dos policiais militares na residência do apelado, tendo em vista a inexistência de situação de flagrante, tampouco fundadas suspeitas para realizar a busca domiciliar.

Pois bem. Ressai da denúncia que, no dia
03 de março de 2020
, por volta das 00h00, na Avenida Marechal Rondon, centro da cidade de Colíder-MT e, depois, na residência localizada na Avenida Dom Pedro, nº. 770, Bairro da Torre, os denunciados
WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
e
EMANUELLE GOMES DE ALMEIDA
, agindo com concurso e unidade de desígnios,
traziam consigo, transportavam
,
guardavam
e
tinham em depósito
, para fins de traficância,
16 (dezesseis) porções de maconha equivalentes a 20,30g (vinte gramas e trinta centigramas), 09 (nove) porções de maconha, pesando 66,20g (sessenta gramas e vinte centigramas) e 03 (três) pontas de cigarro da mesma substância proscrita, com peso de 0,20g (vinte centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 157698924, p. 1-3].

Realizados os laudos periciais n.º 500.2.04.2020.002721-01 (ID 157698913, p. 68-70) e n.º 3.14.2020.65631-01 (ID 157698999), confirmaram a apreensão de
06 (dezesseis) porções, pesando ao todo 20,30g (vinte gramas e trinta centigramas), 09 (nove) porções equivalentes à 66,20g (sessenta e seis gramas e vinte centigramas) e 03 (três) pontas de cigarros, com peso de 0,20g (vinte centigramas), todas de maconha.

Com relação à propalada nulidade da
busca domiciliar
reconhecida pelo i. sentenciante
,
curial relevar que o crime de
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A matéria é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nessa toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

A propósito,
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES
. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016)
– Grifei.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que: “
O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.” (STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso
sub judice
, os
policiais militares
Luciano Barboza
e
Luiz Gustavo
são uníssonos em afirmar, desde a fase extraprocessual, que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o ora acusado em uma motocicleta na contramão e, mesmo após ordem de parada, ele não obedeceu e saiu em alta velocidade pelas ruas da cidade, dispensando alguns objetos durante o trajeto. Ato contínuo, a equipe policial conseguiu abordá-lo e, durante a revista pessoal, foram encontradas em sua posse trouxinhas de maconha e, ao retornarem para o caminho, localizaram os aparelhos celulares pertencente ao suspeito, que foram arremessados na via pública.

Os policiais militares assinalaram que
diligenciaram até a residência do acusado, o qual, segundo o PM Luiz,
autorizou a entrada no imóvel
e, no decorrer das buscas no local, lograram êxito em apreender mais porções de maconha acondicionadas em uma bolsa juntamente com um rolo de plástico filme, aduzindo que essas últimas porções apreendidas na residência eram maiores do que aquelas localizadas durante a abordagem em via pública.
(Relatório de Mídias, ID 157698979 e ID 157698995).

Dessa forma,
ainda que não existisse a referida autorização, como propagado pela defesa, é lícito concluir que, no contexto fático apresentado, as circunstâncias que antecederam a ação policial, por si sós,
indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito
no interior da residência, e assim autorizavam a busca policial
in loco
, visto que em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base na fuga do apelado durante abordagem.

Assim, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio,
devendo ser acolhida a preliminar de legalidade da obtenção da prova material
, tal qual arguida pelo apelante, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelado acautelava mais porções de substâncias proscritas e plástico filme, usualmente utilizado no embalo da droga.

Com essas considerações,
afasto
o
reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da apreensão da droga por violação de domicílio, proferida no édito judicial. E, validando o ingresso dos policiais no domicílio do apelado,
passo à análise do conjunto probatório exposto nos autos
.

Nesse ponto, o órgão
ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante do réu
WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES,
é firme e coerente, a ensejar a condenação dele pelo delito de tráfico de drogas.

No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 157698913, p. 12); Boletim de Ocorrência (ID 157698913, p. 6-9); Termo de Apreensão (ID 157698913, p. 39-41); Auto de Constatação Provisório (ID 157698913, p. 42-44), Laudo Preliminar (ID 157698913, p. 68-70) e Laudo Definitivo nº. 3.14.2020.65631-01 (ID 157698999),
que apontaram a apreensão de
16 (dezesseis) porções, pesando ao todo 20,3g (vinte gramas e trinta centigramas), 09 (nove) porções equivalentes à 66,20g (sessenta e seis gramas e vinte centigramas) e 03 (pontas de cigarros), com peso de 0,2g (vinte centigramas), todas de maconha.

Quanto a
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
WILLIAN
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo, afirmando ser mero usuário
, o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nesses casos, a análise da destinação do entorpecente objeto do crime deve ser feita de acordo com a
naturez
a e a
quantidade da substância
, o
local
e as condições em que se desenvolveram a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes do agente
, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei Antitóxicos.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso dos autos,
constata-se que a diligência que culminou na prisão do ora apelado ocorreu após os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, visualizarem
WILLIAN
na contramão na pista de rolamento, o qual, após ordem de parada da guarnição, empreendeu fuga pelas ruas da cidade e foi posteriormente abordado e revistado na posse de
16 (dezesseis) porções de maconha
; e, ainda, percorrido o trajeto outrora realizado pelo suspeito, os agentes de segurança pública localizaram os aparelhos celulares por ele dispensados durante a evasão. Na sequência, diligenciaram à residência do ora recorrido, oportunidade em que foram encontradas mais substâncias proscritas e plástico filme, dentro de uma bolsa.

Ao ser inquirido
em juízo
, o recorrido
WILLIAN

negou
os fatos narrados na denúncia, aduzindo que não foi abordado na posse de entorpecente, justificando que empreendeu fuga porque a motocicleta que conduzia não possuía documentação. Asseverou, ainda, que não autorizou a entrada dos policiais na sua residência, ressaltando que possuía substâncias ilícitas no seu domicílio para uso pessoal e tinha adquirido aproximadamente cem gramas para consumir durante um mês. [Relatório de Mídias, ID 157698995].

De outro lado, sobrelevam-se as declarações judiciais prestadas pelos policiais militares
Luiz Gustavo
e
Luciano Barboza
, os quais, consoante linhas volvidas, descreveram que, no fatídico dia, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o ora recorrido na contramão e solicitaram sua parada, porém
WILLIAN
empreendeu fuga, sendo posteriormente abordado e revistado na posse de substâncias proscritas. O
PM Luiz Gustavo
rememorou que o acusado disse à guarnição que possuía mais entorpecentes em casa. Diante desse cenário, diligenciaram até o imóvel e lograram êxito em apreender mais drogas e plástico filme, escondidos em uma mala. [Relatório de Mídias, ID 157698979 e ID 157698995].

Dessarte, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
WILLIAN
, formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, assistindo razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelado foi flagrado trazendo consigo, transportando e mantendo em depósito
16 (dezesseis) porções, pesando ao todo 20,3g (vinte gramas e trinta centigramas), 09 (nove) porções equivalentes à 66,20g (sessenta e seis gramas e vinte centigramas),
em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
e, ainda, parte delas escondidas em uma mala com um rolo de plástico filme. Diante desse cenário,
a priori
, chamam a atenção
a quantidade de porções apreendidas e o material costumeiramente utilizado para embalar substâncias proscritas, guardado com parte das substâncias proscritas.

Ademais,
embora a quantidade de droga seja diminuta
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição e/ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (
tráfico formiguinha
):
é a sistemática do varejo, aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – destaquei.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelado e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, o recorrente empreendeu

fuga da viatura policial, quando trafegava na contramão com sua motocicleta, e, após sua abordagem, foi flagrado na posse de
16 (dezesseis) porções de maconha
(20,30g) e em continuidade às diligências, em sua residência foram apreendidas mais
09 (nove) porções de maconha equivalentes à 66,2g (sessenta e seis gramas e vinte centigramas)
, sendo que,
juntamente com o entorpecente
, foi encontrado um rolo de plástico filme, apetrecho comumente utilizado para embalo do material ilícito.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante
corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que em consulta a folha de antecedentes, verifica-se que o recorrido responde a
Ação Penal nº. 1003081-76.2020.8.11.0009
, na qual foi condenado pela prática do delito de homicídio, à pena de
11 anos e 03 meses de reclusão
, no regime fechado, encontrando-se o feito em grau recursal, desde janeiro do corrente ano.

Além disso, mesmo que procedente a condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
, razão pela qual, no particular,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO:

Por derradeiro, em consequência do provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº. 11.343/06, motivo pelo qual fixo a pena base no patamar mínimo estabelecido pelo legislador,

05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria penal
, inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, perfazendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por conseguinte, na terceira fase dosimétrica
, reconheço em benefício do recorrido
a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois preenchido todos os requisitos dessa benesse.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atento ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘c’, §3º, do Código Penal, estabeleço o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, bem como
substituo a sanção corpórea por restritivas de direito
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.º 1002482-93.2020.8.11.0009, oriunda da 3.ª Vara da Comarca de Colíder-MT,
para
reconhecer a legalidade da colheita da prova material do ilícito por meio do ingresso na residência do acusado
, proclamando-se
a

CONDENAÇÃO

do réu

WILLIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, com pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e

pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;
substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023